Tribunal: TJES
Processo: 5013469-16.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013469-16.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAMIRES ANUNCIACAO CARVALHO SANTOS SOUZA
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela requerente em face da sentença (id. 4663096) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de descumprimento contratual em razão da ausência de embarque.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a tese de lesão moral decorrente da perda do tempo útil, porquanto violado o direito de informação acerca da prestação do serviço.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativ
a de que
no dia 24/05/2022 adquiriu passagem para embarque de ônibus com saída da cidade de Vitória/ES, com destino à cidade de Feira de Santana/BA, no valor R$ 229,90 (duzentos e vinte nove e noventa centavos), porém, dias antes do embarque, foi surpreendida com e-mail informando o cancelamento da viagem, sob a justificativa que a ré não cumpriria a rota e não conseguir encaixar a autora em outra empresa, importando no cancelamento da viagem, por não ter vendido as passagens mínimas para a viagem, razão pela qual postulou a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante consignar que em razão da ausência de impugnação da r. sentença em relação ao reconhecimento do estorno dos valores pagos, preclusa a discussão acerca desta matéria, cabendo perquirir, tão somente, se há dano moral decorrente da alegada ausência de informação adequada.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, comunga-se com a r. sentença quanto ao reconhecimento de ausência de descumprimento contratual, pois a cláusula 7.1 dos Termos de Uso de Usuário dispõe expressamente que ‘‘as viagens só ocorrerão se for atingido um número de pessoas no grupo, suficientes para que o rateio do frete esteja dentro do valor do depósito prévio. Quando não for possível atingir essa quantidade mínima de pessoas no grupo a viagem não ocorrerá e o valor bloqueado a título de reserva de vaga no grupo será devolvido ao usuário’’.

Desse modo, não se pode acolher a tese de
vício de informação clara e precisa, pois o serviço ofertado pela recorrida não se trata de transporte convencional, de sort3 que inexiste descumprimento do contrato, pelo que se vota pela manutenção da sentença de improcedência.

Assim,
considerando a disposição do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)